Tribunal: TJSP
Processo: 1012612-08.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - relação jurídica comprovada - instrumento contratual que indica a adesão ao cartão de crédito, devidamente subscrito pelo autor e por ele não impugnado - elementos probatórios que se mostram suficientes para comprovar a existência do débito - devida correspondência entre os dados

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - relação jurídica comprovada - instrumento contratual que indica a adesão ao cartão de crédito, devidamente subscrito pelo autor e por ele não impugnado - elementos probatórios que se mostram suficientes para comprovar a existência do débito - devida correspondência entre os dados indicados aos órgãos de proteção ao crédito e aqueles constantes nos faturas - autor que realizou acordo e pagamento da dívida - inscrição realizada em momento anterior, no exercício regular de direito - dano moral não configurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.